Tribunal: TJDFT
Processo: 0724341-97.2021.8.07.0016
Órgão julgador: FERNANDO TAVERNARD
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2021-12-07
Data de publicação: 2021-12-14

Ementa:
ADMINISTRATIVO. RESPONSABILIDADE CIVIL DA ADMINISTRAÇÃO. JUNTA COMERCIAL: ATO PRATICADO AO TEMPO QUE O SERVIÇO ERA VINCULADO À UNIÃO E ANTES DA EDIÇÃO DA LEI DISTRITAL 6.315/2019. RECONHECIDA A INCOMPETÊNCIA DO JUIZADO FAZENDÁRIO. PROCESSO ENCERRADO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO (CPC, art. 485, IV e Lei 9099/95, art. 51, II). PREJUDICADO O RECURSO DA REQUERENTE.

I. Eis os relevantes fatos jurídicos (e processuais) do caso concreto: (a) a requerente tomou conhecimento de que havia sido aberta uma empresa em seu nome e ao se dirigir ao cartório ficou constatado que os carimbos de reconhecimento de firma aplicados no contrato social eram falsos e não tiveram origem naquele cartório; (b) cerca de sessenta dias depois tomou conhecimento de que figurava como sócia de outra empresa, momento em que ao comparecer ao cartório também se constatou que a assinatura nos contratos sociais eram falsos; (c) não obstante a requerente tenha levado declaração de falsidade das assinaturas à junta comercial, a requerida informou que nada poderia fazer e somente através de decisão judicial seria possível a retirada de seu nome dos contratos sociais das empresas; (d) foram ajuizados os processos de n. 0706778-37.2018.8.07.0003 e 0717763-65.2018.8.07.0003, nos quais foi constatada a falsificação das assinaturas do contrato social e determinada a retirada do nome da requerente da documentação das empresas; (e) no curso dos processos, a requerente respondeu ação monitória, na qual necessitou contratar advogada e sofreu inúmeros transtornos e prejuízos até efetivamente ter seu nome excluído dos contratos sociais; (f) aduz a requerente que os transtornos foram causados pela não conferência de documentos essenciais à abertura de uma empresa, e, mesmo depois de ter sido constatada a falsificação pelo próprio cartório, a requerida se negou a retirar o nome da requerente obrigando-a a passar por uma situação que não teria dado causa; (g) pugna pela compensação no valor de R$ 20.000,00, a título de danos morais; (h) recurso interposto pela requerente e pelo requerido contra a sentença de parcial procedência dos pedidos.
II. É sabido que até junho de 2019, por força das leis 4.726/1965 e 8.934/1994, os atos de registro de comércio no Distrito Federal eram de atribuição da União. No entanto, com a Edição da Lei 13.383/2019 que dispõe sobre a transferência, da União para o Distrito Federal, da Junta Comercial do Distrito Federal e das atividades de registro público de empresas mercantis e atividades afins no Distrito Federal; e altera a Lei no 8.934, de 18 de novembro de 1994, que dispõe sobre o registro público de empresas mercantis e atividades afins, a respectiva competência, em relação aos serviços da Junta Comercial do Distrito Federal, foi transferida para o Distrito Federal.
III. O serviço passou a ser prestado na estrutura do Distrito Federal quando da edição da Lei no 6.315/2019 que criou a Junta Comercial, Industrial e Serviços do Distrito Federal – JUCIS – DF, com natureza de entidade autárquica.
IV. No caso concreto, os supostos atos ilícitos que ensejam o pleito de compensação por danos morais foram praticados em 2011 e 2016, época em que o serviço era vinculado à União. Nesse quadro é de se acolher a preliminar de ilegitimidade passiva do Distrito Federal (legitimidade da União). Precedentes “mutatis mutandis”: TJDFT, 1a TR, acórdão 1306206 (ato praticado pela Junta Comercial do Distrito Federal à época em que o serviço era vinculado à União) e acórdão 1275396 (ato praticado após a entrada em vigor da Lei 13.833/2019).
V. Por via de consequência, suscitada de ofício a preliminar de incompetência dos Juizados Especiais da Fazenda Pública, porquanto indene de dúvidas que somente a Justiça Federal é competente para o processamento e julgamento de demanda de interesse da União (CF, art. 109, I).
VI. Recurso do Distrito Federal conhecido e provido. Acolhida a preliminar de incompetência dos Juizados Especiais, suscitada de ofício. Processo extinto sem resolução de mérito (Lei 9.099/95, art. 51, II e III e CPC, art. 485, IV). Recurso da requerente prejudicado.